Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-67.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
r no 1.144/2011, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.374/22, que preveem expressamente como requisito para a promoção funcional pretendida pelo impetrante a apresentação de diploma de conclusão de curso em nível superior. Dispositivos legais que fazem distinção entre certificado de conclusão de curso e diploma de conclusão de curso. Impossibilidade de se interpretar de forma ampliativa o critério imposto pelo legislador estadual como requisito indispensável à averbação da promoção funcional. Direito líquido e certo não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001546-67.2023.8.26.0099; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO VERTICAL. AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR. Pretensão de reconhecimento da apresentação de certificado de conclusão de curso em nível superior para fins de promoção funcional. Impossibilidade. Art. 26, III, alínea "d", e art. 7o, das Disposições Transitórias, da Lei Complementar no 1.144/2011, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.374/22, que preveem

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO VERTICAL. AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR. Pretensão de reconhecimento da apresentação de certificado de conclusão de curso em nível superior para fins de promoção funcional. Impossibilidade. Art. 26, III, alínea "d", e art. 7o, das Disposições Transitórias, da Lei Complementar no 1.144/2011, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.374/22, que preveem expressamente como requisito para a promoção funcional pretendida pelo impetrante a apresentação de diploma de conclusão de curso em nível superior. Dispositivos legais que fazem distinção entre certificado de conclusão de curso e diploma de conclusão de curso. Impossibilidade de se interpretar de forma ampliativa o critério imposto pelo legislador estadual como requisito indispensável à averbação da promoção funcional. Direito líquido e certo não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.